Tribunal: TJBA
Processo: 8008206-62.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008206-62.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NEVERTON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). RÉU CONDENADO À PENA DEFINTIIVA DE 05 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO CADRNO PROCESSUAL. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, TERMO DE ENTREGA E RESTITUIÇÃO DE OBJETO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 226, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL). INACOLHIMENTO
. SENTENÇA CONDENATORIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS.

DOSIMETRIA. REFORMA INDEVIDA.
PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EVIDÊNCIA CONCRETA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. 3ª FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO SENTENCIANTE.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A peça exordial narra o seguinte (ID. 106645304):
“Infere-se do procedimento investigatório anexo que, no dia 09 de setembro

de 2022, por volta das 20:20h, na Rua Valfredo Tepe, Centro, nesta Urbe, o

denunciado, agindo em comunhão de ações e identidade de propósitos com um

indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com

emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira de cédulas,

de propriedade da vítima ADALBERTO SILVA DE SOUZA.

Emerge da peça informativa que o ofendido caminhava pela rua atrás da

Praça Castro Alves, em direção à Praça Rui Barbosa, quando percebeu que estava

sendo seguido por dois indivíduos, a saber, o denunciado e um indivíduo não

identificado.

O comparsa do denunciado, então, se aproximou da vítima e,

empunhando uma faca, em inegável manifestação de grave ameaça, anunciou o roubo. Ato contínuo, NEVERTON revistou a vítima e lhe subtraiu o aparelho

celular e a carteira de cédulas, que estavam em sua pochete.

Após inverter a posse dos bens da vítima, o denunciado e seu comparsa

seguiram em direção à Praça Castro Alves, onde empreenderam fuga, após o

ofendido alertar à população que havia sido roubado por aqueles indivíduos.

Os autores do crime seguiram em sentidos opostos, sendo que o

denunciado, o qual estava na posse dos objetos subtraídos, se evadiu em direção

ao Ginásio de Esportes, onde foi detido por guardas municipais, não antes de

dispensar os objetos do crime durante a fuga.

O denunciado foi conduzido à Delegacia, mas seu comparsa, que portava

a arma branca utilizada como instrumento do crime, não foi identificado.

A prova da materialidade delitiva está positivada no Auto de Exibição e

Apreensão (fl. 06) e no Auto de Entrega/Restituição (fl. 08). Os indícios de autoria,

por sua vez, estão delineados nos depoimentos da vítima (fl. 07) e das testemunhas (fls. 04 e 05).”

Transcorrida a instrução, a d. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba, Dr. GUILHERME VIEITO BARROS JUNIOR, julgou PROCEDENTE o pedido contido na acusatória para condenar NEVERTON OLIVEIRA DA SILVA, nas penas do art. 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Houve reconhecimento da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), a qual deixou de ser aplicada, em virtude da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, incidiram as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma branca, restando a pena definitiva estabilizada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, à base de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do crime. Ao final, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, em prol do acusado.

Irresignado, NEVERTON OLIVEIRA DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação (ID. 106645974), aduzindo, de logo, a ausência de provas hábeis a escorar o édito condenatório. Salienta, nesse sentido, que
“Os depoimentos das testemunhas de acusação são apenas de “ouvir dizer”, que sequer se revelam robustos e harmônicos para fins de elucidação da dinâmica do crime e autoria delitiva.”
, além de afirmar que
“a vítima, em juízo, relatou que ambos os assaltantes foram capturados pela Guarda Municipal, sendo que na delegacia visualizou apenas um que seria menor de idade, ou seja, o acusado não teria sido visualizado pela vítima.”
Destaca, também, que “
a referida arma branca não foi apresentada em sede de Delegacia”.
Argui, ainda, violação ao comando normativo do art. 226, do CPP, ao argumento de que
“Na hipótese dos autos, sequer foi relatado de que forma ocorreu o reconhecimento do acusado em delegacia.”
De outro plano, requer a reforma da reprimenda, alegando que “
o juízo a quo considerou a incidência das 02 (duas) majorantes na terceira fase da dosimetria da pena e afastou a causa de aumento de pena do mínimo legal, data vênia, em desacordo com a súmula nº 443 do STJ
”. Noutra perspectiva, argumenta que “
a pena-base somente foi mantida no mínimo legal porque o Juízo optou por não utilizar uma das causas de aumento para exasperá-la, utilizando-se indevidamente as duas causas de aumento para majorar a pena, na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal (2/5). Assim, caso uma das majorantes tivesse sido antecipada e utilizada como circunstância judicial desfavorável, a pena-base seria fixada acima do mínimo legal, e, nesse cenário, a atenuante da menoridade relativa deveria necessariamente incidir para reduzir a pena na segunda fase.”
Por fim, pleiteia a gratuidade da justiça, ante a condição de hipossuficiência financeira do réu.

Verifica-se, de um lado, que a materialidade delitiva resta demonstrada, essencialmente, por meio do auto de exibição e apreensão (ID. 106645305, p. 07) e pelo auto de entrega (ID. 106645305, p. 09), cujos termos atestam:
“Quantidade: 1 - Outros documentos, Descrição: 01 CARTEIRA PORTA CEDULAS, 01 CARTÃO BANCO DO BRASIL, 01 G. BARBOSA, 01, CARTÃO BANCO DO NORDESTE,, Tipo do Documento: Outro. Quantidade: 1 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Descrição: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA "AB", Tipo do Documento: CNH, Número: 05451673888, Estado: BA, Data de Validade: 30/09/2031, Data de Emissão: 08/10/2021, Data da Primeira Habilitação: 22/03/2012, Categorias: A, B. Quantidade: 1 - Telefonia móvel, Descrição: APARELHO CLULAR MOTOROLA LAN VISIO DUA L CHIP PRETO, Marca: MOTOROLA, Modelo: LAN VISIO, Cor: PRETO, Fabricação: Nacional, Acabamento: PLASTICO/METAL, Estado de Uso, Conservação e Funcionamento: EM USO, Nome do Proprietário: Henrique dos Santos Borges.”
, os quais foram subtraídos da vítima. Lado outro, a autoria delitiva também exsurge dos autos de forma induvidosa, especialmente da prova testemunhal reunida, hábil a atestar a responsabilidade penal do apelante.

Apesar de a identificação do réu, em sede policial, não ter sido feita, conforme determina o rito estabelecido no artigo 226 da lei adjetiva penal, tal circunstância não tem o condão de afastar, como o quer a defesa, a responsabilidade jurídico-penal deste. Aliás, insta consignar que a vítima identificou o réu como o autor do roubo, sendo restituídos os seus pertences em delegacia.

A jurisprudência, inclusive, é firme no sentido de que a ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando houver lastro probatório seguro, como ocorre
in casu
.
[1]

De outro viés de argumentação,
saliente-se
que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante prevista no art. 65, I, , do CP
(menoridade)
foi reconhecida, mas deixou de ser utilizada em virtude da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, incidi
ram
a
s
causa
s
de aumento de pena do concurso de pessoas
e emprego de arma branca
, restando a pena definitiva estabilizada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Vale dizer que o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o insurgente e outro indivíduo, em comunhão de desígnios, subtraíram os pertences da vítima, mediante grave ameaça, com o emprego de arma branca, consoante se depreende do teor das declarações da vítima e depoimentos testemunhais transcritos linhas acima.

Pois bem. É cediço que presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, o juízo primevo fundamentou idoneamente a incidência cumulada das preditas causas de aumento na fração de 2/5 (dois quintos).

Por fim, a concessão da Gratuidade de Justiça não compete a esta Corte, mas ao juízo das execuções penais

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID. 107544289, subscrito pela Drª. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Não conhecimento do pleito de gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8008206-62.2022.8.05.0103
, em que figura como
Apelante NEVERTON OLIVEIRA DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, nesta extensão, julgá-lo
IMPROVIDO
.

Salvador, 2026.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente

AC17

[1]
TJ-SP - Apelação Criminal: XXXXX-20 .2023.8.26.0302 Jaú, Relator.: Newton Neves, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024; TJ-SP - Apelação Criminal: XXXXX-89 .2022.8.26.0228 São Paulo, Relator.: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 23/03/2023, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/03/2023